Tribunal: TJPA
Processo: 0014531-17.2017.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014531-17.2017.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO MARCOS CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedência.
As circunstâncias do caso, revelam a possibilidade concreta de perecimento da prova, devendo a oitiva de testemunha ser considerada prova urgente para os fins do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, vez que já fazem quase
5 (cinco)
anos desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, especialmente neste caso em que serão testemunhados pelos Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido. Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento – decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional proferida em 02/04/2020, após a citação editalícia do recorrido ter restado infrutífera, ID 6582354. Ademais, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Possibilidade.
Há necessidade, na forma dos artigos 312 e 366, do CPP, para garantia da aplicação da lei penal, já que permanecendo foragido, não terá contra si, aplicação de qualquer reprimenda criminal, em eventual condenação. Ressalto que o artigo 313, do CPP estabelece que, quando presentes os requisitos do artigo 312, do mesmo Código, é cabível a custódia cautelar, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como é o caso dos autos. Ademais, o estado de foragido do recorrido, impede que ocorra a completa produção de provas, de modo que a prisão é conveniente para conclusão da instrução processual penal, com a realização do interrogatório, oportunidade, inclusive, que o mesmo tem para se defender nos autos.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 02 de novembro de 2017, por volta das 21h, o ora denunciado Antônio Marcos Cardoso da Silva, vulgo “Marquinho”, em companhia do terceiro, identificado como Lucas, praticou o crime de tentativa de homicídio, contra a vítima Mozaniel Guimaraes Cardoso.

O recorrido foi citado por edital, no entanto não apresentou sua defesa preliminar, razão pela qual, nos termos do artigo 366, do CPP, o magistrado decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

O representante do Ministério Público (fls. 111/112), requereu a produção antecipada de provas, alegando que a prova testemunhal é imprescindível para comprovação do que consta na inicial acusatória, bem como a decretação da prisão preventiva do recorrido, aduzindo que a custódia é conveniente para conclusão da instrução processual penal, na forma do artigo 366, do CPP e 312, do mesmo Código.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, entendeu que não restou comprovada a urgência na produção da prova requerida, aduzindo que pela Súmula 455, do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo, razão pela qual indeferiu o pleito e da mesma forma o fez em relação ao pedido de representação da prisão preventiva, em desfavor ao recorrido, por entender ausente qualquer das circunstâncias autorizadoras da custódia. (fls. 115/116)

O representante do Ministério Público, inconformado com a decisão que indeferiu ambos os pedidos, interpôs Recurso em Sentido Estrito, em que requer a antecipação da produção de provas, aduzindo que como as testemunhas são policiais militares, a antecipação é justificável para evitar o que se denomina de “falsa memória”, ressaltando que não haveria qualquer prejuízo para defesa, já que a prova poderá ser repetida, caso haja necessidade. Pleiteia, ainda, que seja decretada a prisão preventiva, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, sustenta que as alegações finais do Ministério Público não se mostraram suficientes para que as provas fossem antecipadamente produzidas, pois não são urgentes e relevantes para o processo, bem como pelo indeferimento da prisão por ausência dos requisitos autorizadores, razão pela qual pugna o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento, para que seja antecipada a produção de provas.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Ministério Público, requer a antecipação de provas testemunhais, o que a meu entender, deve ser acolhido. Veja-se:

O
Supremo Tribunal Federal
sobre antecipação da prova testemunhal prevista no
artigo 366 do Código de Processo Penal,
decidiu que pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo, ressaltou, ainda, que a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição, senão vejamos:

Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3.
Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4.
Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo)
. 5.
Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal
. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII)
.
A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.

(STF – HC nº 135.386, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

Dessa forma, as circunstâncias do caso, revelam a possibilidade concreta de perecimento, devendo a oitiva de testemunha ser considerada prova urgente para os fins do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, vez que já fazem quase
5 (cinco)
anos desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, especialmente neste caso em que os fatos serão testemunhados pela vítima e pelos Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido.

Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento – decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional proferida em 02/04/2020, após a citação editalícia do recorrido ter restado infrutífera, ID 6582354.

Ademais, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição. Desse modo, a meu ver, resta
imperioso o deferimento da produção antecipada de provas
.

Nesta linha, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.823/2006. RÉU REVEL. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP. PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES. FATO OCORRIDO EM 2014. TEMPERAMENTO DA SÚMULA Nº 445 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas. O magistrado de primeiro grau entendeu que não estaria caracterizada a urgência apta a autorizar o deferimento do pleito. II –
Acerca da produção antecipada de provas, sabe-se que o legislador ordinário, ao alterar o art. 366 do Código de Processo Penal, conferiu ao magistrado que conduz a ação penal, na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, a possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, em decisão concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo (Súmula nº 445, STJ)
. III –
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, temperando o entendimento sumulado, passou a admitir que as testemunhas policiais constituem exceção, uma vez que sua oitiva carrega peculiaridades, tendo em vista que lidam diariamente com diversas ocorrências e o decurso do tempo pode fazer com que não se lembrem dos fatos, dificultando o alcance da verdade real, que é o que se busca no processo penal (Informativo nº 595, STJ)
. IV –
No presente caso, o delito ocorra em 2014 e as únicas testemunhas arroladas pelo Ministério Público são policiais militares, o que revela a excepcionalidade apta a autorizar o deferimento do pedido ministerial, visando assegurar a descoberta da verdade real
. V –
Ressalte-se que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva e, ante argumentos idôneos, poderá até mesmo conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/BA – RSE 0300160-57.2014.8.05.0256, Relator (a): Desembargador ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/02/2020).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESE. ART. 581. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. STJ. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O RESE é cabível contra decisão que indefere a produção antecipada de prova prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, consoante entendimento sedimentado do STJ. 2.
O STF decidiu que a antecipação de prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo
. 3.
O STF ressaltou que a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ/DF – RSE 0002495-72.2019.8.07.0004 DF 0002495-72.2019.8.07.0004, Relator (a): Desembargador SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: DJE 17/10/2019, Pág.: 215/222).

Portanto, julgo procedente a pretensão ministerial de antecipação de produção de provas, consistente, na
oitiva da vítima
do crime narrado na denúncia. Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA O DEFERIMENTO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DOS FATOS: ACOLHIDO. 1. É CEDIÇO QUE O LEGISLADOR ORDINÁRIO, AO ALTERAR O ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFERIU AO MAGISTRADO QUE CONDUZ A AÇÃO PENAL, NA HIPÓTESE DE SER DESCONHECIDO O PARADEIRO DO ACUSADO APÓS A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONSIDERADAS URGENTES, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DO TEMPO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 455, DO STJ. 2. EM RECENTE JULGADO, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a antecipação da prova testemunhal prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. 3. NO CASO DOS AUTOS, O DELITO OCORREU, SUPOSTAMENTE, NO DIA 01/09/2019, PASSADOS ATÉ A PRESENTE DATA, MAIS DE 2 (DOIS) E 03 (TRÊS) MESES, SEM QUE FOSSE OUVIDA A VÍTIMA OU OS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO RECORRIDO, O QUE REVELA A EXCEPCIONALIDADE APTA A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL, VISANDO ASSEGURAR A DESCOBERTA DA VERDADE REAL. 4. CURIAL RESSALTAR QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO RESULTA EM PREJUÍZO A DEFESA, VISTO QUE, ALÉM DO ATO SER REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO, CASO O RECORRIDO COMPAREÇA FUTURAMENTE AO PROCESSO, PODERÁ REQUERER A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS, E, AINDA, A REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE. 5. ADEMAIS, O RECORRIDO ENCONTRA-SE FORAGIDO, ESTANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, RESTANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO EDITALÍCIA, OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, SENDO NECESSÁRIA, PORTANTO, A ANTECIPAÇÃO DA APURAÇÃO DOS FATOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 6. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ACOLHIDO. (...) (8002949, 8002949, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-02)

No mesmo sentido, entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do ora recorrido, na forma dos artigos 312 e 366, do CPP, para garantia da aplicação da lei penal, já que permanecendo foragido, não terá contra si, aplicação de qualquer reprimenda criminal, em eventual condenação.

Ressalto que o artigo 313, do CPP estabelece que, quando presentes os requisitos do artigo 312, do mesmo Código, é cabível a custódia cautelar, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como é o caso dos autos.

Ademais, o estado de foragido do recorrido, impede que ocorra a completa produção de provas, de modo que a prisão é conveniente para conclusão da instrução processual penal, com a realização do interrogatório, oportunidade, inclusive, que o mesmo tem para se defender nos autos.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou provimento, para determinar a produção de provas antecipadamente, nos termos do pedido do Recurso em Sentido Estrito, bem como decretar a prisão preventiva do recorrido
ANTÔNIO MARCOS CARDOSO DA SILVA.

Belém, 29/06/2022